Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709615-28.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE CHACARA 03 R PONTE ALTA NORTE GAMA APELADO: LUCIANA MIRANDA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual falta de interesse recursal, visto que o pedido foi julgado procedente, nos termos em que foi pedido na Inicial. Ressalta-se, ainda, que, conforme planilha de cálculos apresentada (ID 36107928), os 20% (vinte por cento) referentes aos honorários advocatícios contratuais já estavam incluídos no montante devido. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator